Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014845-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Suspensão, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), WERNER & WERNER LTDA - CNPJ: 02.010.048/0001-06 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), REINALDO SIEGFRIED WERNER - CPF: 176.851.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA WERNER - CPF: 482.343.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HARLEN MARCELO WERNER - CPF: 627.453.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA — PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REFIS) INSTITUÍDO PELA LEI No 10.433, DE 20 DE SETEMBRO DE 2016 — COMPENSAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO (FUNEDS) — IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL — NECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO

Não é admissível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário por adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS), com valores decorrentes de acordo nulo.

Possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WERNER & WERNER LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis -MT, que nos autos da Ação Anulatória 1002087-75.2020.8.11.0050, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA’s n. 2017218299 e n° 2018774116 eis que essas certidões foram canceladas pelo Fisco; o pedido de suspensão da exigibilidade foi indeferido em relação a CDA n.o 2019/2508029, pois esse título foi apenas retificado pela Autoridade Fazendária.

Aduz que os créditos inscritos na CDA n.o 2019/2508029 foram atingidos pela prescrição, pois possuem fato gerador entre 2005 e 2012. Sustenta que embora tenha sido realizado parcelamento desses créditos com o benefício do FUNEDS, o que suspenderia o prazo prescricional, diante da declaração de inconstitucionalidade das normas que previam esse benefício, essas avenças foram cancelados e os efeitos dos parcelamentos firmados com base nessas legislações foram desconstituídos.

Argumenta que todos os efeitos produzidos pela Legislação que previa o benefício do FUNEDS foram desconstituídos, inclusive, eventual suspensão do prazo prescricional pela realização do parcelamento.

Assevera que ao ser “declarado inconstitucional e cancelado todos os termos de acordos do FUNEDS, o que se terá é a retroatividade dos atos administrativos para a restauração do status quo ante dos débitos, considerando que todos os atos foram NULOS, e não produzindo efeitos jurídicos, nasce a causa extintiva do direito aos créditos tributários reestabelecidos no Conta Corrente Fiscal, através do fenômeno da PRESCRIÇÃO”.

Assegura que se os créditos possuíam fatos geradores entre 2000 e 2012 e a execução fiscal foi ajuizada somente em 2019, motivo pelo qual entende que a dívida deve ser desconstituída, sob o argumento de que na data do protocolo dos feitos executivos já havia transcorrido o lustro prescricional.

Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso V, do CTN). Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos na CDA n. 2019/2508029, com fulcro no artigo 151, inciso V do CTN. No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

O efeito suspensivo-ativo recursal foi indeferido. (Id.
98850986
).

A parte Agravada apresentou contrarrazões, ocasião em que pugnou

pelo desprovimento do presente recurso (Id.
100351452
).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial a Procuradoria Geral de Justiça
absteve-se de adentrar o
meritum causae
. (id. 100550980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante ajuizou a Ação Ordináriano.1002087-75-2020.8.11.0050, aponta que o
s débitos tributários foram inscritos em dívida ativa, CDA’s números 2017218299, 2018774116 e 20192508029, em razão de suposta falta de recolhimento ICMS.

Pugna pela extinção dos créditos tributários constantes nas Certidões de Dívida Ativa n. 2017218299, 2018774116 e 20192508029, nos termos do artigo 156, inciso X do Código Tributário Nacional, com fundamento nas seguintes teses
: “(1) inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 30, inciso v da lei estadual no 7.098/98 – instituição de regime de apuração do ICMS não previsto na lei Kandir; (2) ilegalidade e inconstitucionalidade dos artigos 157 a 171 do regulamento do ICMS – ICMS estimativa por operação simplificado, (a) afronta à não-cumulatividade, (b) da ilegal substituição da alíquota legalmente prevista pela carga fiscal média – ausência de lei, (c) caráter opcional da cobrança e seus desdobramentos, com relação a todos os tributos referentes ao ICMS, constantes nas Certidões de Dívida Ativa no 2017218299, 2018774116 e 20192508029; (4) declaração de nulidade da notificação do lançamento realizada exclusivamente via Diário Oficial referente a CDA no 20192508029, em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa; (5) que seja reconhecida a decadência dos créditos tributários constantes na CDA no 20192508029, referente aos fatos geradores ocorridos em 2000, 2005 a 2011.”

Requereu
a concessão da tutela provisória de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos em dívida ativa pelo Termo que atesta a Certidões de Dívida Ativa no 2017218299, 2018774116 e 20192508029 até o julgamento de mérito desta demanda, e a baixa nos respectivos protestos eventualmente realizados.

Diante do indeferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial, foi interposto o presente recurso, o qual passo a analisar.

Pretende a Agravante a suspensão do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, ou seja, sem a necessidade do deposito integral do valor do crédito tributário impugnado, com a consequente suspensão das execuções em curso, e liberação dos bens penhorados/bloqueados.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)

Com efeito, se ficar demonstrado na ação ordinária a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, impedindo que o fisco ajuíze a execução fiscal.

Pois bem.

No caso dos autos, o agravante assevera que
uma
vez declarado inconstitucional e cancelado todos os termos de acordos do FUNEDS, o que se terá é a retroatividade dos atos administrativos para a restauração do
status quo
ante dos débitos, considerando que todos os atos foram NULOS, e não produzindo efeitos jurídicos, nasce a causa extintiva do direito aos créditos tributários reestabelecidos no Conta Corrente Fiscal, através do fenômeno da prescrição.

Todavia, embora a jurisprudência admita o ajuizamento de ação anulatória para questionar dívida fiscal executada, e os fundamentos nela apresentados sejam relevantes, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, a ação ordinária ulterior, não tem o condão de suspender a exigibilidade o curso de execução fiscal anteriormente proposta.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA DE AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A simples propositura de ação ordinária, desacompanhada do respectivo depósito, não tem o condão de suspender a execução fiscal, visto que não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 151 do CTN
. Precedentes: AgRg no Ag 1069565/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 26.2.2009; REsp 984.137/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.4.2009; AgRg no REsp 1090136/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25.5.2009. 2. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp 1084229/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 103, 105 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 112, INCISOS II E IV, E 108 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência desta Corte Federal Superior é firme em que "o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta
(Precedentes: REsp n.o 216.318/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 07/11/2005; REsp n.o 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.o 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; AgRg no AG n.o 606.886/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 10/04/2005; e REsp n.o 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005)" (REsp no 758.270/RS, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 4/6/2007). 5. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no Ag 1306060/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 03/09/2010)

No mesmo sentido já se pronunciou esta e. Corte e os demais tribunais pátrios.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VOTO VENCIDO DO RELATOR.
1. Se, no período em que não vigia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na ação anulatória do auto de lançamento, o Estado ajuizou a execução fiscal, o ajuizamento foi legítimo. Trata-se de obstáculo superveniente à concessão da tutela de urgência na anulatória, pois, a partir da execução, a exigibilidade do crédito tributário só pode ser suspensa após seguro o juízo. Por sua vez, a ação anulatória, ajuizada antes, passa a funcionar como embargos prévios. Precedentes
. [...]”. (TJRS - agravo de Instrumento, No 70075357152, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Redator: Irineu Mariani, Julgado em: 20-06-2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. ARTIGO 38, CAPUT, DA LEF. ARTIGO 919, §1o, DO CPC. A propositura de ação anulatória, por si só, não suspende execução fiscal em curso, tampouco impede que o Fisco a ajuíze, ocorrendo restrição ao exercício do direito de cobrança apenas nos casos em que é deferida a suspensão da exigibilidade do crédito, diante depósito integral do seu valor, ou quando existentes fundamentos para a concessão de pedido de antecipação de tutela neste sentido, que não é o caso dos autos. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME”.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 70074934936, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 26-10-2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA — IPTU — ANO DE 2005 — PRESCRIÇÃO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA — DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.
A existência de causa interruptiva da prescrição, consistente em despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal, a exigir parte do imposto objeto de ação declaratória, afasta a possibilidade de se deferir, em antecipação da tutela, pedido de suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário.
Recurso provido em parte”.
(TJMT - N.U 0041650-25.2015.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Consigno ainda que a adesão ao programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT “
deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras, arroladas nos incisos do § 1o do art. 1o desta Lei, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados
” (Lei do Estado de Mato Grosso no 10.433, de 20 de setembro de 2016, artigo 4o, cabeça). Todavia, embora a agravante pretenda aderir ao referido programa, é certo que não reconhece o valor do crédito tributário, porquanto alega que restaria crédito a seu favor e não débito.

Ademais, para suspensão da exigibilidade do crédito, não é possível a compensação de valores já pagos em parcelamento celebrado nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso no 9.481, de 20 de dezembro de 2010, declarada inconstitucional,
in totum
, e por arrastamento, do Decreto no 526, de 19 de julho de 2011.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATOGROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS
EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da

Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (TJ/MT, Tribunal Pleno, ação direta de inconstitucionalidade no 100642/2013, relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, julgamento em 26 de junho de 2014).

Com efeito, a declaração da inconstitucionalidade da Lei no 9.481, de 20 de dezembro de 2010, que permitiu concessão de anistia e remissão de créditos tributários de forma ilícita, por ter efeito
ex tunc,
anulou os benefícios deferidos aos contribuintes através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS.

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 794, I, DO CPC/73 – CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUITADO COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – FUNEDS (LEI ESTADUAL N. 9.481/2010) DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os créditos tributários objeto da presente ação de execução fiscal, foram quitados por meio de resgate do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Gross- FUNEDS, [instituído pela Lei no 9.841/10 e regulamentado pelo Decreto no 526/11], cujos atos normativos foram declarados inconstitucionais por esta Corte Estadual, alcançando todos os acordos firmados no período de vigência de tais regramentos.

Logo, se a lei criadora do FUNEDS foi declarada inconstitucional com efeitos
ex tunc
é evidente que, excluídas as vantagens fiscais arbitrariamente concedidas pelo fisco, por consectário, não poderia ser diferente senão a cobrança integral do débito extinto por meio do referido benefício.

Recurso Provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 111112/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018).

Logo, não há como se utilizar de valores decorrentes de acordo nulo para compensar e, em consequência, suspender crédito tributário por adesão à Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT.

Além disso, a utilização de crédito decorrente do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, para fins de parcelamento no Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT, não é uma das modalidades autorizadas pela Lei no 10.433, de 20 de setembro de 2016:

Art. 3o A fruição dos benefícios previstos nesta Lei fica condicionada ao pagamento do crédito, à vista ou parcelado,
exclusivamente em moeda corrente nacional, sendo vedada a utilização de qualquer outra modalidade de extinção
.

Art. 4o

A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras, arroladas nos incisos do § 1o do art. 1o desta Lei, e
implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados
.

[...]

§ 3o A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou sua formalização nos termos do § 1° também deste preceito
implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo
.

[...]

Art. 14
O disposto nesta Lei não autoriza a devolução, restituição ou compensação de importância já recolhida ou compensada
. [sem negrito no original]

Por outro lado, admite-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, nos termos do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Essas, as razões por que nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022